Tribunal: TJBA
Processo: 8031589-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031589-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LINDOMAR ALVES DE ABREU e outros (3) Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RÉU PRONUNCIADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA CONFIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS JUNTO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TESE DE NULIDADES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. I. Caso em exame 1.Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente LINDOMAR ALVES DE ABREU, em virtude de suposto ato de constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus. Informam os impetrantes que o paciente, réu na ação penal n° 8007286-88.2022.8.05.0103, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio ( art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do CP), sofre constrangimento ilegal em razão de nulidades absolutas, como prisão preventiva indevida, denúncia intempestiva, produção de provas ilícitas e inépcia da peça acusatória. II. Questão em discussão 2. Examina-se a possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da alegada nulidade do processo penal, tendo como autoridade coatora o juízo de primeira instância, cuja competência já teria sido superada por pronunciamentos das instâncias superiores. III. Razões de decidir 3. A jurisdição do juízo de origem se exauriu com a prolação da decisão de pronúncia, posteriormente mantida em recurso julgado pela Segunda Câmara Criminal desta e. Corte. 4. A autoridade apontada como coatora não possui mais competência sobre os atos impugnados, em razão da preclusão vertical. 5. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída, o que inviabiliza o exame de matérias exigentes de instrução, tal como no caso em comento. 6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos especial e extraordinário já interpostos pela defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus não conhecida. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus quando a autoridade apontada como coatora não detém mais competência sobre os atos impugnados. 2. A via do habeas corpus é incabível para questões que demandem dilação probatória ou que se encontrem sob análise de instância superior.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 859875/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.08.2024. Vistos, discutidos e relatados estes autos de habeas corpus n° 8031589-82.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes LINDOMAR ALVES DE ABREU e MANUELA OLIVEIRA ALVES, e, como paciente, LINDOMAR ALVES DE ABREU, sendo apontada como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DA ORDEM, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça